Tribunal: TJDFT
Processo: 0712325-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 171 do Código Penal: exercendo atividade de compra e vinda de carros usados, receberam um automóvel para venda em consignação, venderam-no, mas não repassaram o valor devido ao dono do veículo, ludibriado em sua boa-fé.
2 A materialidade e a autoria do estelionato são evidenciadas quando provado o dolo preordenado no momento do recebimento do automóvel, quando o agente se propõe a revendê-lo já com o propósito de não repassar o preço à vítima.
3 A análise negativa da culpabilidade não pode se fundar na existência de dolo direito, que é elemento da tipicidade. Quanto ao comportamento da vítima, apenas deve ser analisado em favor do réu.
4 Apelação parcialmente provida.